Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727587-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PORTELA DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por I. D. A. P., representada por R. P. A., contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer consistente em determinar ao Distrito Federal que fornecesse à agravante consulta médica na especialidade plástica ocular, nos termos da prescrição médica. Em suas razões (ID 38440943), sustenta que: 1) ser portadora, com apenas 8 (oito) anos de idade, de síndrome genética rara - MBTPSI, epilepsia refratária e deficiência intelectual; 2) “possui histórico de cirurgia corretiva oftalmológica há 07 anos, cursando com obstrução do canal lacrimal e infecções oculares recorrentes”; 3) “necessita de consulta com especialista em oftalmologia/plástica ocular desde 2021, uma vez que a atenção primária de saúde esgotou as suas possibilidades”; 4) a solicitação de consulta foi inserida no sistema de regulação utilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SISREG III), em 08//07/2022, sob a classificação de risco “amarelo – urgência”; 5) tentou administrativamente sem êxito a antecipação da sua consulta; 6) é possível vislumbrar quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte agravante; 6) o médico assistente registrou que a paciente aguarda resposta desde 2021 (ID 134080122 – fl. 01). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça consulta médica na especialidade de oftalmologia/plástica ocular, nos termos da prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 38725140). O juiz informou que a sentença foi proferida nos autos de origem (ID 39178433). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a sentença foi proferida em 12/09/2022. Os pedidos da autora/agravante foram julgados procedentes e o processo foi extinto com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC (ID 136461941). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator